Tribunal: STF
Processo: HC 71314
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Certidão falsa e sua utilização
perante a OAB para "Exame de Ordem". 3. Competência da Justiça
Federal para o processo e julgamento do delito. Crime em detrimento
de serviço federal. Constituição, art. 109, IV. 4. Extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva não demonstrada.
5. Reexame de fatos e provas inviável em habeas corpus. 6. Pedido
denegado.